Tribunal: TJBA
Processo: 8041041-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041041-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AGROTORRES EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME e outros (3) Advogado(s): LEONARDO DA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS. PESSOAS JURÍDICAS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por AGROTORRES EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - ME e outros contra decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução ajuizados em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, não obstante intimação para apresentação de relatório do sistema REGISTRATO e declarações de imposto de renda. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a hipossuficiência de pessoas jurídicas e físicas integrantes do litisconsórcio; (ii) estabelecer se a exigência de documentos como relatório do REGISTRATO e declarações de imposto de renda caracteriza excesso de formalismo impeditivo do acesso à justiça. III. Razões de decidir 1. A concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige prova robusta da incapacidade financeira, conforme orientação da Súmula nº 481 do STJ, não bastando meros extratos bancários ou registros de débitos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoas naturais goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica para suportar os encargos processuais. 3. A exigência de apresentação do relatório do REGISTRATO e da declaração de imposto de renda não configura excesso de formalismo, pois se trata de meio simples e idôneo para aferir a real situação financeira da parte. 4. O elevado valor da dívida executada (R$ 886.690,47), a condição dos agravantes como empresários e uma deles sócia-administradora de empresa com capital social de R$ 900.000,00, além de gastos compatíveis com padrão econômico elevado, são elementos que afastam a alegação de hipossuficiência. 5. A juntada de documentos parciais e insuficientes inviabiliza a concessão do benefício, não se comprovando a impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas somente é possível em hipóteses excepcionais, mediante prova documental robusta da incapacidade de suportar os encargos processuais. 2; A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. 3; A exigência de apresentação de relatório do sistema REGISTRATO e declaração de imposto de renda constitui medida legítima e razoável para aferição da hipossuficiência, não configurando excesso de formalismo. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgRg no REsp 1.509.032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.03.2015, DJe 26.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 1871746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 23.11.2021, DJe 06.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041041-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes AGROTORRES EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME e outros (3) e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NÃO PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03